Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DO APENADO EM JUÍZO. FALTA GRAVE. POSSE DE ESTOQUE. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL PENAL. VAGO E IMPRECISO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela necessidade do apenado estar acompanhado de Defesa técnica no procedimento administrativo de apuração de falta grave, inclusive durante a oitiva das testemunhas (HC 484.815/RS).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972598 (Tema 941), fixou a tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
3. Não há prova colhida sob o contraditório e a ampla defesa a ser valorada e não há falar em saneamento de eventuais vícios de cerceamento de defesa ocorridos no procedimento administrativo de apuração de falta disciplinar grave, pois a oitiva das testemunhas (policiais penais) não foi realizada na presença do Defensor técnico e não houve a oitiva do interno em juízo.
4. Não obstante a gravidade dos fatos noticiados, sugerindo elevada periculosidade do agravado, não é possível concluir, com a segurança necessária, pelo seu envolvimento nos atos descritos no IP 69/2021, de maneira que deve ser preservada a decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais que deixou de homologar a falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais.
5. Recurso desprovido.